Tribunal: TJDFT
Processo: 0005213-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 – O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam tráfico de drogas – o acusado, que já tinha sido preso na posse de droga e vinha sendo investigado, foi abordado em ponto de ônibus com 339 comprimidos de rohypnol.
3 – Apelação não provida.